Tribunal: TJBA
Processo: 8005608-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005608-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: T. N. D. S. e outros Advogado(s): ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA, ANANDA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA ABUSIVA DE COPARTICIPAÇÃO. VALORES EXCESSIVOS. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RISCO DE INTERROMPIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LIMITAÇÃO DOS VALORES COBRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A cobrança de coparticipação que ultrapassa de maneira substancial o valor da mensalidade contratada caracteriza onerosidade excessiva e afronta o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2085472/MT), a cláusula de coparticipação é válida, desde que não inviabilize o acesso à saúde. No caso dos autos, a majoração da coparticipação em patamar até 16 vezes superior ao valor da mensalidade compromete o equilíbrio contratual e a continuidade do tratamento essencial do Agravante, portador de Transtorno do Espectro Autista. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é devida a tutela de urgência para limitar as coparticipações mensais ao máximo de 50% do valor da mensalidade e suspender as cobranças abusivas. Agravo de Instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005608-51.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante T. N. D. S. e outros e como apelada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .